Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSAL. VEDAÇÃO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA DE VIOLAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA DA AÇÃO MANDAMENTAL.
1. É vedado em sede recursal conhecer de pedido não deduzido no momento oportuno, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição, razão por que não se conhece de pedido veiculado apenas em sede recursal.
2. O ICMS não incide sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte, pois não há transferência de propriedade, requisito para configurar o fato gerador do imposto.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 166, considerando que “Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Este entendimento foi reiterado pelo colendo STJ pelo julgamento do Recurso Especial no 1.125.133/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
4. A escolha pelo litigante da via mandamental pressupõe a existência de ato coator praticado pro autoridade administrativa que tenha violado direito subjetivo do impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, assim como de prova pré-constituída, a fim de assegurar o direito tutelado.
5. Não se admite a deflagração de fase instrutória na via estreita da ação mandamental, cabendo ao impetrante coligir na exordial toda a prova necessária para evidenciar a pretensão mandamental, de modo que o seu direito líquido seja demonstrado de plano.
6. Ausente prova de que a empresa impetrante está, de fato, em vias de ser tributada sobre as operações internas de deslocamento de mercadorias, ou do Distrito Federal para outras unidades da Federação, impõe-se a denegação da ordem.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.